Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710695-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL NOGUEIRA BACELAR 04227028116 AGRAVADO: SIMONE LOPES AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra a decisão que, em processo de conhecimento com pretensão condenatória a obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, que tinha por escopo o bloqueio de conta bancária de titularidade da ré. O ato impugnado tem o seguinte teor: “Cuida-se de Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por RAFAEL NOGUEIRA BACELAR ME, em desfavor de SIMONE LOPES AZEVEDO, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em resumo, que a ré Simone Lopes Azevedo manteve um relacionamento amoroso com o falecido Moisés Leão Fernandes Bacelar, o qual, junto com seus filhos, administrava o MEI registrado em nome da parte autora, que presta serviços de organização de festas. A parte autora esclarece que, embora a parte ré tivesse um relacionamento afetivo com Moisés, o ex-casal nunca manteve vínculo patrimonial ou coabitacional, afastando, com isso, a figura da união estável. Aduz que, durante o período de convivência com o falecido, foram abertas contas bancárias em nome da parte ré para movimentação de recursos da empresa. Relata que a parte ré, após o falecimento de Moisés, se apossou indevidamente de um veículo Toyota Corolla, que, embora registrado formalmente em nome da demandada, pertencia de fato ao falecido. Salienta que foram realizadas transferências financeiras de grande monta e injustificadas meses antes do óbito de Moisés, por meio de contas mantidas junto às instituições financeiras Itaú, BTG Pactual e XP Investimentos. Relata que, no mesmo dia do falecimento de Moisés, a parte ré levou o celular do falecido (um Iphone 13), que continha as senhas e acessos a contas bancárias e investimentos. Aponta que, de posse do celular, a parte autora não teve apenas acesso à conta da XP Investimentos aberta em seu nome, mas também às contas bancárias de Moises, à conta pessoal de Rafael e à conta empresarial da parte autora. A parte autora destaca que, em 23 de fevereiro de 2025, a parte ré acessou a conta da XP Investimentos e alterou a senha para acesso, conforme registros de e-mails, cujos horários que sugerem que a parte ré tenha realizado essas ações de maneira indevida e sem autorização da parte autora. Afirma, ainda, que a parte ré requereu que fizesse constar na certidão de óbito a existência de união estável, o que seria incabível. Com base em tais fatos, formulou os seguintes pedidos: [...] 17.3. Requer o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA, determinando o bloqueio imediato de todos os valores existentes na conta da XP Investimentos em nome da ré, incluindo seus rendimentos, juros e correções monetárias, impedindo qualquer movimentação até o julgamento final da presente ação. Ademais, requer que a ré apresente imediatamente todos os extratos bancários atualizados dessa conta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento; 17.4. Subsidiariamente, caso o juízo entenda que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, requer o deferimento da TUTELA DE EVIDÊNCIA, com fundamento no artigo 311, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, reconhecendo-se desde já a propriedade da parte autora sobre todos os valores depositados na conta da XP Investimentos. Requer, ainda, que a ré seja compelida a restituir integralmente os valores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo descumprimento; 17.5. Requer a CITAÇÃO da ré, Simone Lopes Azevedo, nos endereços indicados na petição inicial, para que, querendo, apresente contestação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato; 17.6. Requer o deferimento do Juízo 100% Digital, nos termos da Resolução no 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com a realização de todos os atos processuais de forma remota. Informa que as partes possuem os seguintes dados para intimação e comunicação processual: o Autor: Rafael Nogueira Bacelar – E-mail: rafael.nbacelar@outlook.com /Telefone: (61) 9.9147-9193. Pág.32 o Ré: Simone Lopes Azevedo – E-mail: simone20101985@hotmail.com / Telefone: (61) 9.839-4609. o Advogado do Autor: Fabrício Augusto da Silva Martins – E-mail: contato@fabriciomartins.com / Telefone: (61) 99838-3326. 17.7. Requer a oitiva da parte Requerida em audiência prévia ou de instrução, a fim de esclarecer os fatos narrados nos autos; 17.8. Requer a CONDENAÇÃO DEFINITIVA DA RÉ na restituição integral de todos os valores existentes na conta da XP Investimentos em nome de Simone Lopes Azevedo, incluindo seus rendimentos e correções monetárias, reconhecendo a titularidade da parte autora sobre tais recursos; Decido. I – TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA Em análise dos autos, entendo que os pedidos de tutela de urgência e evidência não prosperam. Por ora, não há nos autos prova que corrobore o narrado na inicial, fragilizando, com isso, a probabilidade do direito alegado. Sabe-se que a conta bancária é de uso pessoal e intransferível, existindo, portanto, irregularidade legal e fiscal na movimentação de recursos de atividade empresarial em conta bancária de pessoa física alheia ao negócio. Para além disso, como dito, as supostas movimentações injustificadas não foram demonstradas. Não há como saber, ao menos neste momento processual, se as transferências realizadas realmente não constituem, por exemplo, contraprestação ou qualquer outra natureza que as justifique. No presente caso, nem sequer é possível extrair a anuência da parte ré em ter suas contas bancárias cedidas para a movimentação de recursos alheios. Sendo assim, entendo prematuro o deferimento das medidas requeridas pela parte autora, sendo necessário conferir à parte ré a possibilidade de manifestação. Portanto, o indeferimento é impositivo. II – SEGREDO DE JUSTIÇA Por força do princípio da publicidade dos atos processuais, a tramitação dos autos sob segredo de justiça é medida excepcional e restrita ao preenchimento das hipóteses legais (art. 189 do Código de Processo Civil). Na espécie, extrai-se que a matéria tratada e os documentos até então acostados não justificam a decretação do sigilo. Com efeito, a pretensão deduzida pela autora possui cunho meramente patrimonial e os documentos juntados não violam a intimidade das partes, tampouco exigem a tramitação em sigilo por interesse público ou social, até porque são voltados, apenas, à prova da utilização indevida das contas bancárias pela parte ré. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência e de evidência, bem como o de decretação de sigilo processual.” Em suas razões, em suma, o agravante alega que a agravada se apossou indevidamente de valores que pertencem a sua empresa. Acrescenta que os extratos bancários, comprovantes de transferência e e-mails confirmam a posse indevida do referido montante, que deveria ser destinado à continuidade das atividades empresariais do agravante. Requer, portanto, a concessão de medida liminar para o imediato bloqueio dos valores depositados na conta da agravada. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70004191). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza cautelar na qual se pleiteava o bloqueio de conta bancária de titularidade da agravada. O bloqueio de conta bancária representa limitação a direito fundamental implícito, que advém da inviolabilidade da liberdade (art. 5o, caput, da CF/1988) e da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988), de modo que eventual restrição somente pode ocorrer em situações excepcionais e com parcimônia. O agravante alega que a agravada se utilizou de proximidade decorrente de relacionamento com seu genitor, já falecido, para se apossar indevidamente de valores que pertencem a sua empresa. Na inicial, os fatos não são bem esclarecidos, pois, segundo narra o agravante, o “de cujus”, até o seu falecimento, se utilizava de conta bancária, junto à XP Investimentos, aberta em nome da agravada para investimento com melhores condições de rendimento (Num. 227919498). A mera juntada de comprovantes de transferência à agravada, mesmo com a posterior solicitação de alteração da senha da referida conta por ela, neste momento processual, não é suficiente a demonstrar a alegada fraude. Diante da evidente controvérsia, eventual constrição de bens da agravada deve aguardar a melhor elucidação dos fatos em instrução, mediante a produção de provas respaldadas no contraditório e na ampla defesa. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Na hipótese, a pretensão de bloqueio de valores na conta bancária de titularidade da requerida, a título de acautelar o alegado empréstimo fraudulento contraído pela parte demandante, não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca da suposta fraude noticiada. 3. Não há probabilidade segura de existência do direito capaz de justificar o deferimento da tutela provisória de urgência, cabendo ao Juízo “a quo” enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos da antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1976374, 0754340-41.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025.)” Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 27 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)